Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-21.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-21.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: JULIANA OLIVEIRA BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO SOUSA E SILVA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE REMANSO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPETE AO JUIZ, COMO DESTINATÁRIO DA AÇÃO, DECIDIR QUAIS AS PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA AÇÃO. VÍNCULO COMPROVADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2013 E 2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO PLEITEADO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. ART.. 373, II, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INCONTROVERSO O DIREITO DA SERVIDORA EM RECEBER O CRÉDITO PERSEGUIDO, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ADIMPLIR O DÉBITO DISCUTIDO.
JULGAMENTO
ULTRA-PETITA
. CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DO PEDIDO. DECOTAR A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA NO QUE PERTINE ÀS FÉRIAS E ACRÉSCIMO DE TERÇO CONSTITUCIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85 §4º, II DO CPC. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000236-21.2021.8.05.0208
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como apelada
JULIANA OLIVEIRA BARBOSA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar suscitada e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.